Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705509-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO CAMINHA DA SILVA AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA BARROS D E C I S Ã O PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado (ID 95740758 - 0701303-86.2021.8.07.0006). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator